Tribunal: TJMT
Processo: 1020891-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020891-13.2021
AGRAVANTE: AJES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PAGAMENTO MANTIDO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS (ART. 330, § 3o, DO CPC) – ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
Quando inexistente a recusa do credor, as parcelas deverão ser pagas no tempo e modo contratados, não cabendo falar em depósito judicial, de acordo com o § 3o do art. 330 do CPC.
Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda (TJMT. RAI no 1007687-96.2021.8.11.0000, Terceira Câmara De Direito Privado).
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AJES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1001208-12.2021.8.11.0025, movida em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT., indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Em síntese, a recorrente aduz que ação originária “objetiva afastar encargos contratuais abusivos lançados na conta corrente 51610-4, desde a data de sua abertura, eis que nela foi concedido limite de crédito, além de transitar operações de cheque especial, empréstimo e renegociações”.
Sustenta que uma vez proposta ação revisional, o Magistrado deve deferida a possibilidade de depósito judicial do valor iconctroversao, bem como determinar que instituição financeira se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência parcial dos pressupostos autorizadores. Explico.
O parágrafo 3o do art. 330 do CPC dispõe que nos litígios que tenham por objeto a revisão de obrigações decorrentes de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor que entende correto deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, ou seja, diretamente à instituição financeira.
Para ilustrar:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nas ações revisionais, o requerente deverá efetuar o pagamento das parcelas diretamente ao credor, não cabendo mais falar em depósito em juízo, de acordo com o parágrafo único do art. 285-B do CPC.” (AI, 140469/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/04/2014, Data da publicação no DJE 14/04/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Jurisprudência é pacífica no sentido de que o depósito no valor incontroverso não afasta a mora e quiçá garante a posse e veda a negativação”. (AI, 37762/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO, AFASTAR A MORA, PROIBIR A INCLUSÃO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E MANTER O DEVEDOR NA POSSE DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 380, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. De acordo com a orientação jurisprudencial deste e. Sodalício, a manutenção do bem na posse do devedor, inibição da negativação nos bancos de dados de proteção ao crédito, carece de se afastar a mora, o que não ocorreu no caso dos autos. Ante o enunciado de Súmula n. 380, do e. Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. (AI, 43387/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/08/2014, Data da publicação no DJE 01/09/2014).
Portanto, se não houve prova da recusa de recebimento por parte credora, o depósito judicial do valor incontroverso não encontra guarida neste momento processual.
Por outro lado, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha editado a Súmula no. 380, no sentido de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, que poderá ser objeto de eventual cobrança no caso de reconhecida legalidade no julgamento de mérito da ação, a retirada e/ou a abstenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção crédito, na esteira do que vem sendo decidido por esta c. Câmara, não representa manifesto prejuízo à credora, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda” (NÚMERO ÚNICO: 1007687-96.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 08/09/2021)
Sendo assim, por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal para determinar que a parte agravada se abstenha ou exclua o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida discutida nos autos, sob pena de aplicação de astreintes no valor de R$500,00 (quinhentos reais) diários até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na pág. 02 do Id. 109891976, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR